Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007879-54.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 396.010.051-53 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS COLACIONADAS NO CORPO DA DEFESA. EMISSÃO DE APENAS UM DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

3. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.

3. Parte ré que apresenta “
prints”
colacionados no corpo da defesa os quais informam a emissão de 01 (um) débito durante a relação contratual, que por sua vez é o débito discutido na lide.

4. O registro de emissão de apenas um débito é extremamente frágil para comprovar a contratação dos serviços e, por consequência, acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito tal como indenização por se tratar de dano moral puro.

5. Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula no 385 do STJ.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jailton Gonçalves da Silva contra o julgamento de improcedência dos pedidos.

Nas razões recursais, sustenta a inexistência de documentação apta a comprovar a relação jurídica, sendo que as telas de programa operacional apresentadas pela empresa não seriam suficientes para tal.

Em contrarrazões, a Recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e suscita ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

1 - Preliminar - Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu ao Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, embora a Empresa Recorrida se insurja quanto à benesse, não traz aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante. Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

2 - Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade.

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço o presente recurso.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição realizada em nome da parte recorrente, no valor de R$ 13,58 (treze reais cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) e se a questão envereda na seara dos danos morais.

O juízo sentenciante concluiu pela legitimidade diante da comprovação da relação jurídica, indicando a tela sistêmica e trecho da fatura de consumo colacionadas no corpo da defesa.

Pela análise da prova documental, verifico que a Recorrida apresenta “
prints”
colacionados no corpo da defesa os quais informam a emissão de um débito durante a relação contratual, que por sua vez é o débito discutido na lide.

Desse modo, o registro de emissão de apenas um débito é extremamente frágil para comprovar a contratação dos serviços fornecidos pela Recorrida.

Assim, verifico que não houve pela Recorrida – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos pessoais do autor, histórico de pagamento de fatura de energia elétrica, faturas de consumo e relatório de ordem de serviço, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as telas juntadas, comprovar a relação jurídica.

Deste modo, ausente a prova do vínculo entre as partes, acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerida, e, por consequência, o pagamento de indenização por se tratar de dano moral puro.

No entanto, o pedido de condenação em danos morais não deve ser acolhido, pois observa-se do extrato de negativação que o recorrente possui 05 (cinco) protestos anteriores a inscrição discutida.

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

O Recorrente não demonstrou a ilegitimidade dos protestos.

Assim, a pretensão do recorrente merece prosperar tão-somente no que se a declaração de inexistência do débito discuto nos autos.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 13,58 (treze reais cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021